Tribunal: TJDFT
Processo: 0023131-90.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. PNEUMONIA HOSPITALAR. ÓBITO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. PENSÃO POR MORTE. DANOS MORAIS.
I - A responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos é objetiva, conforme previsão do art. 37, §6o, da CF. Assim, na hipótese dos autos, devem estar comprovados a conduta do agente público, o dano suportado pelas vítimas e o nexo de causalidade entre ambos.
II – Com base no conjunto probatório e fático constante no processo, ficou demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação dos serviços médicos pelo Estado e a situação danosa descrita na demanda.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor da indenização por danos morais.
IV – Evidenciada a má prestação do serviço médico que resultou no óbito da genitora dos autores, mantém-se a condenação ao pagamento da pensão mensal a eles, sendo prescindível a comprovação de que a vítima exercia atividade remunerada e do suposto quantum mensal por ela aferido, pois a jurisprudência é firme ao reconhecer a necessidade de pensionamento, diante da menoridade da prole, bem como ao fixar o valor respectivo tendo o salário mínimo como base de cálculo. Mantida a condenação, nos termos da r. sentença.
V - Apelação do réu e remessa necessária desprovidas.